Tribunal: TJSP
Processo: 0004700-14.2013.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, DE FORMA A AFASTAR A COBRANÇA DAS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BENS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM FULCRO NO ART. 1.030, II, DO CPC/2015. TEMA 958.
REGISTRO DE CONTRATO. Convicção então adotada no sentido de que a cobrança seria indevida, uma vez que não

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, DE FORMA A AFASTAR A COBRANÇA DAS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BENS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM FULCRO NO ART. 1.030, II, DO CPC/2015. TEMA 958.
REGISTRO DE CONTRATO. Convicção então adotada no sentido de que a cobrança seria indevida, uma vez que não prevista pelos órgãos reguladores. Contrariedade à orientação definida no julgamento do REsp n. 1.578.553 (Tema 958). Possibilidade de cobrança do encargo quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva. Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo anexado à peça inaugural demonstrando a averbação da alienação fiduciária ao mutuante. Fato gerador comprovado. Inexistência de onerosidade aferível de imediato e silêncio do autor a respeito. Retratação para reconhecer a regularidade da transmissão da despesa com registro de contrato ao mutuário, reformando-se o v. acórdão no capítulo respectivo.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Na esteira da orientação sedimentada da Corte Superior, o v. acórdão examinado reconheceu a autorização, em abstrato, para a pactuação dessa tarifa, mas a condicionou, no caso concreto, à efetiva avaliação do bem, significando isso que a instituição financeira deve provar a prestação do serviço. Inexistência de comprovação da efetiva avaliação do veículo dado em garantia. Abusividade confirmada. Acórdão mantido nesse capítulo.
ACÓRDÃO DE APELAÇÃO ALTERADO EM PARTE. RETRATAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO À DESPESA COM REGISTRO DE CONTRATO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004700-14.2013.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
apelante CICERA MARIA SIMÕES DE COUTO DA SILVA, é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Com fulcro no art. 1030, II, do
CPC/2015, retrata-se em relação ao afastamento da tarifa de registro de contrato, que
ora fica mantida, reafirmando-se, no mais, o v. acórdão de fls. 123/135. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004700-14.2013.8.26.0115 -Voto no
2
Apelação Cível no 0004700-14.2013.8.26.0115
Apelante: Cicera Maria Simões de Couto da Silva
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Campo Limpo Paulista
Voto n. 8848
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE, DE FORMA A AFASTAR A COBRANÇA
DAS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE
AVALIAÇÃO DE BENS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
COM FULCRO NO ART. 1.030, II, DO CPC/2015. TEMA
958.
REGISTRO DE CONTRATO. Convicção então adotada no
sentido de que a cobrança seria indevida, uma vez que não
prevista pelos órgãos reguladores. Contrariedade à
orientação definida no julgamento do REsp n. 1.578.553
(Tema 958). Possibilidade de cobrança do encargo quando
constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade
excessiva. Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo anexado à peça inaugural demonstrando a
averbação da alienação fiduciária ao mutuante. Fato
gerador comprovado. Inexistência de onerosidade aferível
de imediato e silêncio do autor a respeito. Retratação para
reconhecer a regularidade da transmissão da despesa com
registro de contrato ao mutuário, reformando-se o v.
acórdão no capítulo respectivo.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Na esteira da
orientação sedimentada da Corte Superior, o v. acórdão
examinado reconheceu a autorização, em abstrato, para a
pactuação dessa tarifa, mas a condicionou, no caso
concreto, à efetiva avaliação do bem, significando isso que
a instituição financeira deve provar a prestação do serviço.
Inexistência de comprovação da efetiva avaliação do
veículo dado em garantia. Abusividade confirmada.
Acórdão mantido nesse capítulo.
ACÓRDÃO DE APELAÇÃO ALTERADO EM PARTE.
RETRATAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO À
DESPESA COM REGISTRO DE CONTRATO.
Esta C. Câmara de Direito Privado, em acórdão prolatado a fls.
123/135, deu parcial provimento na parte conhecida à apelação interposta CÍCERA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004700-14.2013.8.26.0115 -Voto no
3
MARIA SIMÕES DE COUTA DA SILVA, para reformar a r. sentença, de forma a
afastar-se a cobrança da tarifa de registro de contrato e de avaliação de bem.
Confira-se a ementa o referido Acórdão:
“JUROS Instituições financeiras Limitação a 12% - Impossibilidad
Inteligência da Súmula Vinculante n. 7 e da Súmula n. 596, ambas
do STF: Não se aplica às instituições que integram o sistema
financeiro nacional a limitação de juros a 12% ao ano, à luz do que
dispõem a Súmula Vinculante n. 7 e a Súmula n. 596, ambas do STF.
JUROS
Contrato bancário
Declaração de abusividade

Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa
média do mercado para o período Necessidade Entendimento do
STJ: A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos
em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos
superam consideravelmente a taxa média do mercado para o
período, consoante o entendimento do STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS Contrato bancário Operações
posteriores à edição da Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000
Previsão contratual Licitude da operação financeira: Após a
edição da Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000, admite-se a
capitalização de juros remuneratórios, desde que haja previsão
contratual expressa nesse sentido.
TARIFA DE CADASTRO Contrato bancário Cobrança, uma única
vez, quando do início da relação entre as partes Cabimento
Entendimento pacificado pelo STJ do REsp m. 1.251.331/RS,
submetido ao rito do art. 543-C do CPC: Consoante pacificado pelo
STJ no REsp n. 1.251.331/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC,
é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados
por instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando
iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para
outros contratos que elas venham a celebrar.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO Contrato bancário Mútuo
com pacto de alienação fiduciária Tarifa cuja cobrança não é
autorizada pela Resolução n. 3.919, do Conselho Monetário Nacional
e representa custo de interesse exclusivo da instituição financeira
Repasse ao consumidor Impossibilidade: Em se tratando a tarifa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004700-14.2013.8.26.0115 -Voto no
4
registro de contrato e a de inserção de gravame eletrônico de
exações não autorizadas pela Resolução n. 3.919 do Conselho
Monetário Nacional, e que representam a transferência, ao
consumidor, de custos de interesse exclusivo da instituição
financeira, de rigor a revisão das cláusulas contratuais, a fim de
excluir sua cobrança.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS Contrato bancário Mútuo com
pacto de alienação fiduciária Veículo usado Tarifa cuja cobrança
é expressamente autorizada pela Resolução n. 3.919, do Conselho
Monetário Nacional
Cobrança
Possibilidade, mediante
comprovação da efetiva avaliação do bem, pela instituição
financeira: Estando prevista na Resolução n. 3.919 do Conselho
Monetário Nacional, expressamente, a possibilidade de cobrança de
tarifa cujo fato gerador será a “avaliação, reavaliação e substituição
de bens recebidos em garantia”, e estando esta prevista no contrato
celebrado com o consumidor, não há irregularidade em sua
cobrança, desde que a instituição financeira demonstre que houve
efetiva avaliação do bem, o que não ocorreu no presente.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
A ré BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
interpôs recurso especial a fls. 171/178.
A digna Presidência da Seção de Direito Privado desta Corte
suspendeu o feito em razão da afetação de parte da matéria controvertida ao
julgamento do REsp n. 1.578.553, pelo rito dos recursos repetitivos (fls. 218).
Posteriormente, com o advento do julgamento do citado recurso
pela Egrégia Corte Superior, a douta Presidência da Seção de Direito Privado
determinou que esta Colenda Câmara reapreciasse a questão, nos termos do art.
1.030, II, do CPC/2015 (fls. 221/222).
Vieram, então, os autos a esta Relatoria.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004700-14.2013.8.26.0115 -Voto no
5
Cinge-se a controvérsia em averiguar se o entendimento então
esposado por esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado no v. acórdão de fls.
123/1358, relativamente à cobrança do consumidor quanto aos custos com
registro de contrato e avaliação de bens, deve ser mantido à luz das teses
consolidadas pelo Superior Tribunal de Justiça.
Analisam-se separadamente os temas versados neste reexame.
(i) Tarifa de Registro de Contrato
Sobre a tarifa concernente ao registro de contrato, assim decidiu
o Tribunal da Cidadania no REsp n. 1.578.553:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004700-14.2013.8.26.0115 -Voto no
6
1.040 DO CPC/2015: (...) 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva,
a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
28/11/2018) sem ênfase no original.
Em contrapartida, esta Colenda Câmara, no v. acórdão em
análise, impôs o afastamento da cobrança com fulcro nas seguintes razões:
“TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO Contrato
bancário Mútuo com pacto de alienação fiduciária
Tarifa cuja cobrança não é autorizada pela
Resolução n. 3.919, do Conselho Monetário Nacional
e representa custo de interesse exclusivo da
instituição financeira Repasse ao consumidor
Impossibilidade: Em se tratando a tarifa de registro
de contrato e a de inserção de gravame eletrônico de
exações não autorizadas pela Resolução n. 3.919 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004700-14.2013.8.26.0115 -Voto no
7
Conselho Monetário Nacional, e que representam a
transferência, ao consumidor, de custos de interesse
exclusivo da instituição financeira, de rigor a revisão
das cláusulas contratuais, a fim de excluir sua
cobrança.”.
Nota-se que a tese esposada no v. aresto, ou seja, de que a tarifa
de registro de contrato seria ilegal, em razão de não ter sua cobrança autorizada
por órgãos reguladores, foi superada pelo advento do julgamento do REsp n.
1.578.553, no qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça compreendeu
que o repasse ao consumidor do aludido encargo é válido, exceto se não verificado
o fato gerador e se demonstrada a onerosidade excessiva.
Melhor dizendo, consoante a indigitada Corte Superior, a tarifa
de registro de contrato não é ilegal, mas dará ensejo à abusividade se o serviço não
for prestado, havendo ainda a possibilidade do controle da onerosidade.
Na espécie, contudo, o autor juntou às fls. 32/33, cópia do
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo contendo a averbação da
alienação fiduciária à financeira ré.
Ora, a referida informação atesta a ocorrência do fato gerador da
despesa.
Por sua vez, o valor de R$ 61,35 (fls. 36) não denota onerosidade
excessiva imediatamente aferível, cumprindo ressaltar que a autora nada alegou
especificamente.
Sendo assim, em juízo de retratação e diversamente do que
constou do v. acórdão, de rigor reconhecer a regularidade da cobrança feita a
título de registro de contrato.
(ii) Tarifa de Avaliação de Bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004700-14.2013.8.26.0115 -Voto no
8
Com respeito à tarifa de avaliação de bem, o Superior Tribunal de
Justiça consolidou as seguintes orientações no Resp. n. 1.578.553/SP:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: (...) 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004700-14.2013.8.26.0115 -Voto no
9
a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
28/11/2018) sem destaque no original.
Por outro lado, eis as considerações expendidas no v. aresto
acerca desse encargo:
“TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS Contrato bancário
Mútuo com pacto de alienação fiduciária Veículo
usado
Tarifa cuja cobrança é expressamente
autorizada pela Resolução n. 3.919, do Conselho
Monetário Nacional
Cobrança
Possibilidade,
mediante comprovação da efetiva avaliação do bem,
pela instituição financeira: Estando prevista na
Resolução n. 3.919 do Conselho Monetário Nacional,
expressamente, a possibilidade de cobrança de tarifa
cujo fato gerador será a “avaliação, reavaliação e
substituição de bens recebidos em garantia”, e
estando esta prevista no contrato celebrado com o
consumidor, não há irregularidade em sua cobrança,
desde que a instituição financeira demonstre que
houve efetiva avaliação do bem, o que não ocorreu
no presente.”.
A avença em apreço, de fato, dispõe sobre a cobrança de tarifa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004700-14.2013.8.26.0115 -Voto no
10
de avaliação de bem, fixando-a em R$ 317,00 (fls. 36).
Outrossim, observa-se que a referida Corte Superior, a exemplo
do tratamento dado à tarifa de registro de contrato, considera a pactuação desse
encargo válida, salvo se não houver a prestação dos serviços e a onerosidade for
excessiva.
Pois bem. Na esteira do pensamento sedimentado da Corte
Superior, o v. acórdão também reconheceu a autorização, em abstrato, para a
pactuação dessa tarifa, mas a condicionou, “in concreto”, à prova da
contraprestação, significando isso que a instituição financeira deve evidenciar a
realização do serviço.
Além disso, o v. acórdão ressaltou competir à instituição
financeira o ônus probatório.
Por fim, verificando a inexistência de comprovação da efetiva
avaliação do veículo dado em garantia, acertadamente, afastou a sua cobrança.
CONCLUSÃO
Em suma, percebe-se que o acórdão reexaminado, com relação
ao desfecho dado à tarifa de avaliação de bens, alinhou-se com o pensamento do
Tribunal da Cidadania.
O mesmo não se pode afirmar no que se refere à tarifa de
registro de contrato, considerada pelo julgado como indevida, independentemente
da prestação ou não do serviço.
O acórdão, então, é alterado unicamente para reconhecer a
regularidade da tarifa de registro de contrato, resultando na manutenção do
provimento ao recurso do da autora, porém em menor extensão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004700-14.2013.8.26.0115 -Voto no
11
Nesse contexto, mantém-se a distribuição dos ônus de
sucumbência na forma assinalada na sentença, confirmada pelo v. aresto.
Ante o exposto, com fulcro art. 1.030, II, do CPC/2015, retrata-se
em relação ao afastamento da tarifa de registro de contrato, que ora fica
mantida, reafirmando-se, no mais, o v. acórdão de fls. 123/135.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora